Tribunal: TJES
Processo: 5002284-58.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002284-58.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARISA LOJAS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001335-05.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MARISA LOJAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória
em razão da Sentença contida no id 1263793, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada por
Marisa Lojas
S/A em face do Município Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial:

“(...) tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 0142/2014 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Nas razões de seu recurso (id 1263797) o Município Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença recorrida, em resumo, que (i) a multa aplicada pelo PROCON Municipal atendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/03 sem declarar sua inconstitucionalidade viola a cláusula de reserva de plenário; (iii) somente a Apelada deveria ser condenada ao pagamento de honorários de advogado; (iv) não poderia ser condenado ao pagamento de custas.

Contrarrazões (id 1263801) pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 31 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001335-05.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MARISA LOJAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em decorrência de processo administrativo (processo FI n.º 0142/2014) deflagrado a partir do auto de infração n.º 1600/2014, foi imposta multa em desfavor de Marisa Lojas S/A da ordem de R$ 12.329,15 (doze mil, trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos) – vide id 1263729, página 01.

O órgão de proteção e defesa do consumidor concluiu, no processo administrativo citado, que a Marisa Lojas infringiu o disposto no art. 39, V e IX, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
[1]
, uma vez que:

“
(...) ofertava vários produtos por meio de cartão de crédito, todavia, para a aquisição de recarga para linhas móveis, não é concedido as mesmas condições de pagamento.” (página 04 do id 1263728).

Com a conclusão do procedimento no âmbito do PROCON, houve a inscrição em dívida ativa daquele montante e o consequente ajuizamento de Ação de Execução Fiscal (processo de n.º 5002457-19.2018.8.08.0024, cópia no id 1263724) pelo Município de Vitória, na qual se busca obter o recebimento da quantia, atualizada quando da propositura da demanda, de R$ 24.712,32.

Citada no executivo fiscal a Lojas Marisa ofereceu garantia ao juízo e, então, aviou a presente demanda, isto é, Embargos à Execução Fiscal com a alegação, em resumo, de que não praticou a infração que lhe fora imputada, sustentando, ainda, o excesso do valor aplicado pelo PROCON a título de multa.

Na Sentença proferida nesta demanda (id 1263793) a MM.ª Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial:

“(...) tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 0142/2014 para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

A Magistrada ainda condenou as partes – em razão da sucumbência recíproca – ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado com tal conclusão, o Município de Vitória interpôs o recurso em julgamento
(id 1263797), em cujas razões alega que a Sentença deve ser reformada porque a multa imposta à ora Apelada atendeu, sim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz, ainda, que afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/03 (com as alterações dos Decretos Municipais ns.º 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06) sem declarar sua inconstitucionalidade viola a cláusula de reserva de plenário, bem assim que, em razão de sua sucumbência mínima, deveria a Apelada ser condenada exclusivamente ao pagamento da verba honorária.

Por fim, sustenta o Município Apelante que, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), não poderia ter sido condenado ao pagamento de custas processuais, haja vista a disposição legal contida no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

As alegações do Município Apelante, apesar de relevantes, não são capazes de infirmar os fundamentos declinados pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença recorrida – que deve ser mantida tal com fora proferida.

Isso porque, sem maiores delongas, a MM.ª Juíza
a quo
, com bastante correção, concluiu que o valor da multa imposta à Apelada em comparação com a infração que lhe fora imputada ofendia, sim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que, quando aplicados, não implicam, em absoluto, em afastamento das normas contidas em decretos municipais.

Nesse sentido, por exemplo, cito os seguintes julgados deste egrégio TJES:

(...). A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (...). Além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade.
Ademais, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade
. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170193148, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PARCIAL PROCEDÊNCIA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANUTENÇÃO PROCEDÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 2. Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o quantum de R$55.074,01 (cinquenta e cinco mil, setenta e quatro reais e um centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, o valor diminuto das cobranças consideradas indevidas pelo órgão de proteção ao consumidor, o que é suficiente à redução da sanção. 3.
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC
. 4.
Não merece guarida a pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo a quo reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130033749, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
. 5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

Quanto à pretensão recursal de condenação exclusiva da Apelada ao pagamento dos honorários de advogado, a mesma não prospera porque, ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, o Apelante não decaiu de parte mínima, uma vez que com o julgamento de parcial procedência do pedido houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na Sentença recorrida.

Em relação à alegação de impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de custas processuais, o Apelante,
data venia
, se equivoca, uma vez que o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais somente se aplica na Ação de Execução Fiscal – e não nos Embargos à Execução Fiscal –, além de se referir a custas para ingresso na demanda executiva fiscal, como já entendeu este egrégio TJES em julgado assim ementado:

(...).
A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas para ingresso da demanda, não se aplicando as hipóteses em que o Município exequente é condenado ao pagamento das custas, pois não goza de tal isenção
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024050220649, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/08/2020). (Sem grifo no original).

Assim, porque as alegações deduzidas nas razões recursais são insuficientes a infirmar os fundamentos declinados na Sentença recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários devidos pelo Apelante para 13% (treze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

[1]

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...);

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

(...).

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CDA RESULTANTE DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos à execução fiscal com impugnação de executivo fiscal instruído com CDA resultante de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. O art. 39 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica aos embargos à execução fiscal. 5. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.